Tribunal: TJMT
Processo: 0007993-08.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007993-08.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ZICO HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 08.016.052/0001-68 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRELIMINAR DE LEGITMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135, III DO CTN – MÉRITO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A configuração e transmissão da responsabilidade da empresa executada para seus sócios deve ocorrer, a rigor que do que estabelece o artigo 135, III do CTN, quando por eles forem praticados atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o juízo
a quo
acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a extinção da ação executiva pela ocorrência da prescrição das CDA no 2014.4689.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, preliminarmente, que os sócios indicados na CDA são legitimados para figurar no polo passivo da ação, sendo responsáveis pelo débito, nos termos da lei.

Aduz, ainda, que não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, porquanto seus nomes já constam na Certidão de Dívida Ativa.

Assevera que o crédito tributário foi constituído em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor ICMS Garantido Integral.

Afirma que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito, em 17.09.2013, data do aviso de cobrança 560862, que tem presunção de legitimidade, logo, a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível, não cabendo se falar em prescrição.

Sustenta que o despacho citatório é do ano de 2015, não sendo anterior a LC 11/05, não havendo que se falar em apenas a citação interromperia a prescrição.

Que a demora na citação por questões ligadas ao Poder Judiciário não pode ser imputada ao Estado, que foi diligente na propositura da demanda, bem como estava promovendo o seu regular andamento.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o juízo
a quo
acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a extinção da ação executiva pela ocorrência da prescrição das CDA no 2014.4689.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

Quanto à legitimidade dos sócios da empresa executada Zico Hidráulica e Eletrica LTDA – ME, verifica-se do artigo 135, inciso III do CTN que:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

A configuração e transmissão da responsabilidade da empresa executada para seus sócios deve, a rigor que do que estabelece o artigo supra, terem eles praticado atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

In casu ̧
há de se considerar que, em qualquer sociedade comercial, é o patrimônio social que responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. Os diretores não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade, salvo nos casos acima descritos e, inexistindo provas à esse respeito, não há como subsistir sua legitimidade.

Nesta linha intelectiva, é correto afirmar que a comprovação da responsabilidade do sócio pertence ao exequente, sendo esta imprescindível para que a execução fiscal seja redirecionada, mediante citação do mesmo.

Assim sendo, rejeito a preliminar vergastada.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No mérito, o exequente aduz que o feito executivo não foi alcançado pelo instituto da prescrição do crédito tributário.

Neste sentido, necessário expor a cronologia dos fatos.

A ação executiva foi proposta em 10.12.2014 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 20.01.2015.

Como asseverado pelo recorrente, os créditos tributários foram constituídos em razão do sujeito passivo ora recorrido ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor ICMS Garantido Integral.

Verifica-se da Certidão de Dívida Ativa que esta possui os seguintes
fatos geradores, data de constituição dos créditos e datas de vencimento
, respectivamente:

FATO GERADOR

DATA DE CONSTITUIÇÃO

DATA DE VENCIMENTO

01/2007

01.02.2007

10.02.2007

06/2007

02.07.2007

10.07.2007

11/2007

01.12.2007

10.12.2007

12/2007

22.12.2007

10.01.2008

01/2008

01.02.2008

10.02.2008

03/2008

24.03.2008

10.04.2008

04/2008

26.04.2008

10.05.2008

05/2008

30.05.2008

10.06.2008

06/2008

28.06.2008

10.07.2008

07/2008

31.07.2008

10.08.2008

Pois bem.

Em se tratando de ICMS, tem-se que deve ser observada a regra insculpida no art. 150, §4o, do CTN:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"[...] 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. [...] (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)”

Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional”.

A Primeira Seção do STJ, em julgamento do REsp 962.379/RS (DJe 28.10.2008), da relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC,
entendeu que a entrega de Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA
, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Acerca da matéria, é pacifico o entendimento na Corte Superior de que a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado,
inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária, o que se aplica na hipótese
.

Logo, observa-se que ocorreu a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA acostada aos autos (ID 2077266).

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020